Tribunal: STJ
Processo: 0011489-41.2019.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827417 - ES (2024/0480953-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES024028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, o qual pleiteava a absolvição pela atipicidade da conduta e suposta
insuficiência de provas da prática do crime previsto no art. 306 do CTB. A
defesa sustenta que o caso demandaria apenas revaloração jurídica, sem
revolvimento fático, alegando que o agravante foi abordado com o veículo
parado em terreno baldio, e que a prova seria frágil. O Ministério Público
Federal impugnou o recurso, requerendo seu não conhecimento ou
desprovimento, por ausência de impugnação específica e tentativa de
reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental
deve ser conhecido por preencher os requisitos legais; (ii) definir se o recurso
especial, ao pleitear absolvição por ausência de provas e atipicidade da
conduta, demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada
pela Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e apresenta os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49490859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0912ed15-62f2-4ebd-afa5-29907f4dad70

4. A decisão de origem, ao inadmitir o recurso especial, baseou-se na
existência de provas suficientes para a condenação, especialmente os
depoimentos testemunhais e o exame de constatação de embriaguez, além do
reconhecimento de que o agravante conduzia o veículo em marcha a ré e
colidiu com viatura policial.
5. A pretensão defensiva de rediscutir a moldura fática fixada pelo
Tribunal de origem — inclusive quanto à alegada ausência de condução e de
sinais de embriaguez — configura nítida tentativa de reexame do acervo
probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. A alegação de que o veículo estaria estacionado em terreno baldio
foi afastada expressamente pelo acórdão recorrido, que reconheceu a efetiva
condução e a alteração da capacidade psicomotora do agravante.
7. A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a
revaloração jurídica de fatos incontroversos; entretanto, no presente caso, a
controvérsia envolve elementos fáticos controvertidos, exigindo análise
probatória, o que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ.
8. A ausência de impugnação concreta e eficaz aos fundamentos da
decisão agravada também atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, o que
reforça a inadmissibilidade do recurso especial.
9. Os fundamentos defensivos, como a suposta ilicitude da prova
testemunhal por ausência de contraditório judicial, foram rechaçados pelas
instâncias ordinárias, que reconheceram a existência de outros elementos
válidos e autônomos para a condenação.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de
condenação pelo art. 306 do CTB, com base em provas testemunhais e outros
meios legalmente admitidos, mesmo na ausência de exame de alcoolemia.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0912ed15-62f2-4ebd-afa5-29907f4dad70

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827417 - ES (2024/0480953-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES024028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, o qual pleiteava a absolvição pela atipicidade da conduta e suposta
insuficiência de provas da prática do crime previsto no art. 306 do CTB. A
defesa sustenta que o caso demandaria apenas revaloração jurídica, sem
revolvimento fático, alegando que o agravante foi abordado com o veículo
parado em terreno baldio, e que a prova seria frágil. O Ministério Público
Federal impugnou o recurso, requerendo seu não conhecimento ou
desprovimento, por ausência de impugnação específica e tentativa de
reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental
deve ser conhecido por preencher os requisitos legais; (ii) definir se o recurso
especial, ao pleitear absolvição por ausência de provas e atipicidade da
conduta, demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada
pela Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e apresenta os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

4. A decisão de origem, ao inadmitir o recurso especial, baseou-se na
existência de provas suficientes para a condenação, especialmente os
depoimentos testemunhais e o exame de constatação de embriaguez, além do
reconhecimento de que o agravante conduzia o veículo em marcha a ré e
colidiu com viatura policial.
5. A pretensão defensiva de rediscutir a moldura fática fixada pelo
Tribunal de origem — inclusive quanto à alegada ausência de condução e de
sinais de embriaguez — configura nítida tentativa de reexame do acervo
probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. A alegação de que o veículo estaria estacionado em terreno baldio
foi afastada expressamente pelo acórdão recorrido, que reconheceu a efetiva
condução e a alteração da capacidade psicomotora do agravante.
7. A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a
revaloração jurídica de fatos incontroversos; entretanto, no presente caso, a
controvérsia envolve elementos fáticos controvertidos, exigindo análise
probatória, o que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ.
8. A ausência de impugnação concreta e eficaz aos fundamentos da
decisão agravada também atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, o que
reforça a inadmissibilidade do recurso especial.
9. Os fundamentos defensivos, como a suposta ilicitude da prova
testemunhal por ausência de contraditório judicial, foram rechaçados pelas
instâncias ordinárias, que reconheceram a existência de outros elementos
válidos e autônomos para a condenação.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de
condenação pelo art. 306 do CTB, com base em provas testemunhais e outros
meios legalmente admitidos, mesmo na ausência de exame de alcoolemia.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José Carlos da Silva Campos
contra a decisão monocrática que conheceu o agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial interposto pelo agravante.
A defesa alega que a decisão se baseou na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de fatos e provas, mas argumenta que o caso não demanda tal reexame, e sim
uma revaloração jurídica de fatos e provas já considerados incontroversos. A defesa
sustenta que o agravante foi abordado com o veículo parado em um terreno baldio, sem
potencial ofensivo, e que a conduta não se enquadra no tipo penal do art. 306 do CTB.
Ao final, solicita a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento pelo
órgão colegiado, visando ao regular processamento do recurso especial (e-STJ, fls. 217-
221).
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

Impugnação ao agravo regimental apresentada pelo Ministério Público
Federal, que requer o não conhecimento e o desprovimento do recurso.
O parecer destaca que o agravante não impugnou concretamente a decisão
agravada, o que obsta o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC. Além
disso, o MPF argumenta que o recurso especial busca o reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e que a decisão das instâncias ordinárias foi
devidamente motivada, com provas suficientes para a condenação do recorrente.
Conclui pela manutenção do acórdão impugnado, considerando que o recurso
limita-se a repetir argumentos já apreciados pelo tribunal (e-STJ, fls. 241-246), nos
termos da ementa a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
TRÂNSITO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 205-
210):
O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
O agravante sustenta que a condenação pelo crime de embriaguez ao volante é indevida,
pois não há provas suficientes de que estava conduzindo o veículo com capacidade
psicomotora alterada. Alega que o veículo estava estacionado em um terreno baldio, e que
não houve condução efetiva do automóvel em via pública. Além disso, argumenta que os
depoimentos dos policiais não foram reproduzidos no contraditório judicial, sendo
insuficientes para a condenação (e-STJ fls. 158-167).
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a materialidade e autoria do
delito foram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais e do exame de
constatação de alteração da capacidade psicomotora, que indicaram sinais de embriaguez no
agravante. O Tribunal de origem considerou que o agravante foi flagrado conduzindo o
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

veículo em marcha ré, colidindo com a viatura policial, e que os sinais de embriaguez foram
suficientes para a condenação (e-STJ fls. 84-100).
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas,
e chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e
provas. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático- probatório em recurso
especial. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que a condenação do
agravante é insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de
violação direta de lei federal, o que não é o caso.
A aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao caso concreto se justifica pela tentativa do
agravante de reavaliar o conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias. O
agravante busca desconstituir a conclusão do Tribunal de origem sobre a prática do crime de
embriaguez ao volante, alegando insuficiência de provas e atipicidade da conduta. No
entanto, tais argumentos demandam a reanálise dos elementos fáticos e probatórios, o que é
vedado em sede de recurso especial.
Além disso, o agravante não conseguiu demonstrar que a questão se restringe à
interpretação jurídica de normas, sem necessidade de revolvimento fático. A alegação de
que o veículo estava estacionado e não em movimento no momento da abordagem é uma
tentativa de modificar a moldura fática definida pelas instâncias ordinárias, o que não é
permitido pela Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, aplica-se ao caso em questão a Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
(...)

No caso em tela, ao contrário do que sustenta o agravante, o recurso especial
não trata apenas da revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas sim da tentativa de
rediscutir matéria fático-probatória já analisada e decidida pelas instâncias ordinárias.
A moldura fática assentada no acórdão recorrido indica que o agravante foi
surpreendido conduzindo o veículo em marcha a ré, vindo inclusive a colidir com a
viatura policial, além de apresentar sinais de embriaguez comprovados por exame de
constatação de alteração da capacidade psicomotora e depoimentos testemunhais. Alterar
tal compreensão demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
O agravante também não demonstra dissídio jurisprudencial relevante ou
violação direta de norma federal apta a autorizar o conhecimento do recurso. A
jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que,
uma vez comprovados os sinais de alteração da capacidade psicomotora por meio de
prova técnica e testemunhal, é possível a condenação pelo art. 306 do CTB, ainda que
não haja teste de alcoolemia, conforme destaco:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais
meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos
vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205)
2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos,
reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205)
3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que
alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência
de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados
para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como
vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a
contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, DJe
).
06/11/2017
4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do
recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores
digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível na via do recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.226.785/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
10/4/2018
18/4/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, destaco que a controvérsia prescinde do reexame de provas; é suficiente,
apenas, a revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido, o que, ao
contrário do pretendido pelo agravante, é admitido na via extraordinária.
2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois
permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros
elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade
psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em
direito admitidos, respeitada a contraprova.
3. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela
Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora
do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal
do veículo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgInt no REsp n. 1.675.592/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
24/10/2017
6/11/2017
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

Além disso, o fundamento de que os depoimentos dos policiais não foram
reproduzidos em contraditório judicial também não prospera, pois, conforme destacado
pelo acórdão recorrido, a condenação se baseou em diversos elementos probatórios
válidos e autônomos, incluindo exame técnico e outros meios de prova colhidos sob
contraditório, o que afasta a alegação de ilicitude e a aplicação do art. 155 do CPP.
Por fim, também não procede a tese de atipicidade da conduta pelo fato de o
veículo estar “parado” em terreno baldio, pois o Tribunal local expressamente assentou
que houve movimentação do automóvel (marcha a ré) e colisão, caracterizando a
condução sob influência de álcool. A alegação de que o agravante não conduzia o
veículo, nesse contexto, representa tentativa de rediscutir os fatos.
No mais, a pretensão de absolvição implica revolvimento fático-probatório,
vedado em em razão do óbice da Súmula 7/STJ. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA E REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, o qual alegava fragilidade probatória e pleiteava absolvição por
insuficiência de provas, desclassificação da conduta, reconhecimento da forma tentada do
delito e fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do conjunto fático-probatório
pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência das provas para a condenação, pode
ser revista em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
3. Outra questão em discussão é se a reincidência do réu justifica a fixação de regime
prisional semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, "c",
do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela
suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do
delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ.
5. A desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato foi afastada
pelo Tribunal de origem, que reconheceu a ocorrência de lesões corporais, conforme laudo
pericial e testemunhas.
6. O pedido de reconhecimento da forma tentada do delito foi rejeitado, pois o Tribunal
de origem constatou a consumação do delito com lesões corporais efetivas, inviabilizando a
aplicação do art. 14, II, do Código Penal.
7. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu, conforme
entendimento consolidado do STJ, que permite regime mais gravoso independentemente do
quantum da pena.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do conjunto fático-probatório em recurso especial é
vedada pela Súmula 7/STJ. 2. A reincidência justifica a fixação de regime prisional
semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "c";
Código Penal, art. 129; Código Penal, art. 14, II; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738656, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 17.05.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
30/4/2025

Por esses fundamentos, conheço, porém
ao agravo
nego provimento
regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49493976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: f0816d0d-a9f3-4324-ab98-1dc0d3624cbf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0480953-9
AREsp 2.827.417 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005135120168080052 00114894120198080011 00200768220168080035
114894120198080011 200768220168080035 5135120168080052
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES024028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES024028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485047038188407@
2024/0480953-9 - AREsp 2827417 Petição : 2025/0044264-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:09:42
Código de Controle do Documento: E340C3EE-C4E0-45A1-B92C-6719C734D4CE